Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709591-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR AGRAVADO: HALDANE SILVESTRE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTO REDENTOR contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0706355-20.2017.8.07.0001, movido por HALDANE SILVESTRE BAROSA em face de SELTEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO E CULTURA E OUTROS, deferiu o pedido formulado pela exequente para reconhecer a presença de grupo econômico e incluir no polo passivo as empresas ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFESSOR DE PLÁCIDO E SILVA, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANTÔNIO LUIS, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO VERSALHES, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTO REDENTOR, ora agravante, e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ALVORADA SGAN (ID 117448942, origem). Sustenta a agravante ter sido incluída no polo passivo da demanda depois de requerida a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, não lhe sendo oportunizado exercer o contraditório na fase de conhecimento, devendo ser declarada a nulidade do processo, mormente em razão de só poder ser parte no feito executivo o sujeito participante da fase de conhecimento, o que engloba a liquidação de sentença e os atos expropriatórios. Assim, a sua inclusão na fase de cumprimento de sentença viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Requer seja declarada a nulidade da citação, com a imediata exclusão da recorrente do polo passivo. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, devendo ser excluída do polo passivo da execução, bem como declarada a nulidade dos atos processuais posteriores à sua citação. Preparo em ID 33944967. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido formulado pela exequente para reconhecer a presença de grupo econômico e incluir no polo passivo as empresas ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFESSOR DE PLÁCIDO E SILVA, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANTÔNIO LUIS, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO VERSALHES, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTO REDENTOR, ora agravante, e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ALVORADA SGAN (ID 117448942, origem). Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, haja vista ter o Juízo de origem condicionado a retificação do polo passivo à preclusão da decisão. Não houve, portanto, determinação imediata de expropriação de bens. Noutro giro, além da possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença (art. 134 do CPC), acrescenta-se ter sido a agravante devidamente citada para apresentar contestação, o que foi feito em ID 108160028, afastando, portanto, a plausibilidade do direito no que se refere à ausência de contraditório. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator